Tribunal: TJDFT
Processo: 0720837-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0720837-58.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONDHEVEA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.-ME contra decisões proferidas nos autos dos embargos à execução no 0715495-63.2026.8.07.0001, vinculados à execução no 0705938-52.2026.8.07.0001. Na decisão agravada, o Juízo de origem recebeu os embargos à execução, mas deixou de atribuir-lhes efeito suspensivo, ao fundamento de ausência de garantia suficiente da execução, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. A parte embargante opôs embargos de declaração, nos quais sustentou omissão quanto à alegada existência de habilitações de crédito ativas pelos embargados/exequentes em processos de precatório, circunstância que, segundo afirmou, configuraria garantia apta à atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Os aclaratórios foram rejeitados. O Juízo de origem consignou que, embora o pedido de efeito suspensivo deva ser formulado nos autos dos embargos à execução, a garantia da dívida deve ser prestada nos autos da execução e aceita pelo exequente, o que não teria ocorrido. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida teria criado requisito não previsto em lei, consistente na necessidade de aceitação da garantia pelo exequente. Afirma que os agravados mantêm habilitações ativas em processos de precatório, inclusive no processo no 0003579-20.1994.4.01.4100, no qual haveria depósito judicial de R$ 435.261.650,80. Alega, ainda, que, no processo executivo, teria sido determinada penhora no rosto dos autos no 0035211-38.2002.8.14.0301, em trâmite perante a 5a Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, até o limite de R$ 63.980.655,43, valor superior ao débito exequendo. No mérito dos embargos à execução, sustenta a nulidade do título, a inexistência ou substancial redução do crédito originário, a ocorrência de venda a non domino, a ausência de força executiva da escritura pública de quitação, a falta de autorização societária para alienação de bens da sociedade e excesso de execução. Requer, em tutela recursal, a suspensão dos atos constritivos na execução de origem, inclusive bloqueios SISBAJUD, restrições RENAJUD, penhoras e atos expropriatórios, até o julgamento definitivo do recurso. Preparo recolhido (ID 84509988). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, consistentes na probabilidade de provimento do recurso e no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A controvérsia recursal, neste momento processual, limita-se à possibilidade de concessão de tutela recursal para obstar o prosseguimento de atos constritivos ou expropriatórios na execução de origem, diante da alegação de existência de garantia suficiente do juízo. O art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, portanto, não é automática. Exige, em regra, a presença cumulativa do requerimento do embargante, da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da garantia suficiente da execução. Esse entendimento é compatível com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes constitui requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, não bastando, por si sós, a relevância das teses deduzidas ou o risco decorrente do prosseguimento da execução. No caso, em cognição sumária, a tese de que a simples existência de habilitações ativas em processos de precatório, titularizadas ou mantidas pelos exequentes, equivaleria automaticamente à garantia da execução exige exame mais aprofundado. A garantia prevista no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil deve ser concreta, idônea e juridicamente apta a assegurar a satisfação do crédito executado, não bastando, em princípio, a mera referência a créditos discutidos ou habilitados em outros processos. Há, contudo, circunstância relevante que recomenda cautela. A agravante afirma que, no próprio processo de execução, teria sido deferida penhora no rosto dos autos no 0035211-38.2002.8.14.0301, em trâmite perante a 5a Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, até o limite de R$ 63.980.655,43. O valor indicado supera o montante atribuído à execução, circunstância que, se confirmada, pode alterar a premissa adotada na decisão agravada quanto à inexistência de garantia suficiente. Em juízo de cognição sumária, não é possível reconhecer, desde logo, a suficiência definitiva da garantia, tampouco desconstituir os atos executivos já praticados. A idoneidade da penhora, sua efetiva formalização, extensão, preferência, disponibilidade e aptidão para assegurar o crédito exequendo demandam exame mais aprofundado, a ser realizado após a vinda das informações do Juízo de origem e a formação do contraditório recursal. Ainda assim, a notícia de penhora em valor aparentemente superior ao débito exequendo confere plausibilidade à pretensão recursal, ao menos para impedir a prática de novos atos constritivos ou expropriatórios até ulterior deliberação. O perigo de dano também se encontra suficientemente demonstrado para esta fase processual. A execução envolve quantia expressiva, superior a R$ 50 milhões, e a continuidade de bloqueios patrimoniais, penhoras sucessivas ou atos expropriatórios, antes da verificação da suficiência da garantia noticiada, pode acarretar prejuízos relevantes à atividade empresarial da agravante. Por outro lado, a suspensão integral da execução, com liberação de garantias já constituídas, poderia impor risco inverso aos exequentes. Por essa razão, a medida adequada, neste momento, deve ter caráter estritamente conservativo, preservando-se as constrições já efetivadas e suspendendo-se apenas a prática de atos expropriatórios e de novas constrições patrimoniais, até melhor exame da controvérsia. A medida ora deferida não implica prejuízo imediato aos exequentes, pois preserva integralmente as constrições já efetivadas e mantém a eficácia assecuratória da penhora indicada, caso regularmente formalizada. A suspensão limita-se, por ora, à prática de atos expropriatórios e de novas constrições patrimoniais, com o objetivo de evitar eventual acumulação excessiva de garantias antes da verificação da suficiência da penhora noticiada. A providência permanece sujeita a reavaliação imediata caso se constate a inexistência, insuficiência ou inidoneidade da constrição mencionada pela agravante. Ressalte-se que a presente decisão não importa dispensa da garantia do juízo, nem atribuição definitiva de efeito suspensivo aos embargos à execução. Trata-se apenas de providência provisória destinada a preservar a utilidade do recurso, evitar constrições potencialmente excessivas e permitir a verificação da extensão e idoneidade da penhora indicada pela agravante. Essa solução resguarda a efetividade da execução, sem afastar a possibilidade de controle posterior da suficiência da garantia, e preserva a utilidade dos embargos à execução e do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela recursal para suspender, até ulterior deliberação, a prática de atos expropriatórios e de novas constrições patrimoniais na execução no 0705938-52.2026.8.07.0001, inclusive novos bloqueios SISBAJUD, restrições RENAJUD e penhoras adicionais, preservadas as constrições já efetivadas, especialmente a penhora no rosto dos autos indicada pela agravante, caso regularmente formalizada. Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência, solicitando-se informações, especialmente quanto à existência, extensão, formalização e suficiência da penhora no rosto dos autos no 0035211-38.2002.8.14.0301, mencionada pela agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora